Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729724-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrantes: G44 Brasil S/A Inoex Serviços Digitais Ltda G44 Mineração LTDA Joselita de Brito de Escobar Saleem Ahmed Zaheer Vert Vivant Comércio de Joias Ltda Impetrado: Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Joselita de Brito de Escobar, Saleem Ahmed Zaheer, pela sociedade anônima G44 Brasil S/A e pelas sociedades empresárias Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Joias Ltda contra a decisão judicial proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0729687-11.2020.8.07.0001. Os impetrantes requereram a concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio o despacho referido no Id. 29088636 que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica. Os impetrantes reiteraram a alegada condição de hipossuficiência e acostaram aos autos cópias de decisões judiciais que deferiram a gratuidade de justiça nos autos de processos diversos (Id. 29259905). A decisão referida no Id. 29264686 indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do valor referente às custas iniciais. É a breve exposição. Decido. A ausência de recolhimento do valor referente ao adiantamento das custas iniciais, após a concessão de prazo para a regularização, enseja o cancelamento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC. No caso, houve a concessão de prazo para que as impetrantes promovessem o recolhimento da quantia relativa às custas iniciais. No entanto, o aludido prazo transcorreu sem que a regularização das custas. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Câmara Cível que promova o cancelamento da distribuição do presente mandado de segurança. Publique-se. Brasília–DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator